Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. CONTRATO. VALIDADE. A instituição bancária tem o dever de informar ao consumidor acerca de cada uma das características relevantes do financiamento ofertado, conforme dispõe o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Não se afigura abusivo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, no qual constam as informações sobre as suas características e condições, sendo clara a previsão contratual no sentido de que o crédito concedido pode ser integralmente pago no vencimento da fatura, sob pena de ser lançado apenas o pagamento mínimo previsto e previamente autorizado pelo consumidor para desconto em folha de pagamento, o que, em consequência, resulta na incidência de taxas de juros sobre o saldo devedor.